Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703385-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: ANDREA BELEM DE ARAGAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gran Tecnologia e Educação S.A. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0744972-05.2024.8.07.0001, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Em primeiro lugar, revogo o despacho que há pouco proferi (ID: 219665159), pois, mediante cotejo do nome (Andréa Belém de Aragão) e do trecho do número de CPF (***.052.975-**) informados pela parte autora no documento copiado no ID: 214711598, obtive o resultado da pesquisa feita via Sistema SNIPER, ora anexado, havendo perfeita coincidência entre os dados. Assim, recebo a petição inicial, porquanto se encontra formalmente perfeita e regularmente instruída, tendo sido recolhidas as custas processuais iniciais. Gran Tecnologia e Educação S/A exercitou direito de ação perante este Juízo em face de Andréa Belém de Aragão mediante o manejo do presente processo de conhecimento dotado de procedimento contencioso comum, por meio do qual pretende obter já, liminarmente, em sede de tutela provisória de urgência, os seguintes provimentos (ID: 214709464, item VIII, p. 26-27): “1. A concessão de tutela de urgência inaudita altera parte [sic], com base nos arts. 300, § 2.o e 537, ambos do CPC (e, subsidiariamente, a concessão de tutela de evidência, na forma dos arts. 311, IV e 537, ambos do CPC), para determinar: a. a imposição à ré da obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte autora por qualquer meio, sob pena de multa diária; b. a fixação de multa astreinte de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para compelir a ré a cumprir a obrigação de não fazer determinada, conforme art. 497, parágrafo único, do CPC; c. expedição de ofício à META PLATFORMS, INC., que possui escritório no Brasil através do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (CNPJ no 13.347.016/0001-17), através do domicílio nacional eletrônico, no prazo de cinco [sic], sob pena de multa específica de R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto responsável pelo aplicativo Facebook Messenger, para que proceda, e comprove nos autos o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao perfil ‘Andrea Indexi’ https://www.facebook.com/profile.php?id=100076243560063&amp;mibexti d=ZbWKwL), que está sendo utilizada para prática de contrafação; d. expedição de ofício à [sic] BANCO DO BRASIL S/A., através do domicílio nacional eletrônico, no prazo de cinco [sic], sob pena de multa específica de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para que proceda, e comprove nos autos as seguintes providências em relação à conta bancária vinculada à chave PIX c1c2093a-a218-4557-b23d-aee79549d12e, de titularidade da ré: i. apresentar os dados cadastrais, a fim de completar a qualificação do réu no polo passivo; ii. apresentar o histórico de transações, a fim de demonstrar o fluxo de pagamentos recebidos pela ré nos valores praticados pela venda ilegal, no período entre julho de 2022 e julho de 2024, considerando que o diálogo indicado no registro ocorreu em julho de 2023; III. suspender a conta bancária, para impedir que ela continue a receber pagamentos pela venda ilegal; IV. bloquear os valores auferidos ilegalmente pelo réu, a fim de garantir o recebimento pela autora da indenização que lhe é devida.” Em rápido resumo, na causa de pedir a parte autora afirma que, em julho de 2023, contatou a parte ré, via aplicativo Facebook Messenger pelo perfil de usuário “Andrea Indexi”, questionando-a sobre a venda de materiais didáticos preparatórios para concursos públicos do Gran Cursos Online, a qual confirmou que vende o Curso Polícia Rodoviária Federal PRF pelo valor de R$ 30,00, para pagamento por meio de chave aleatória PIX, e posterior envio do material pelo aplicativo Telegram. Assim, a parte ré realiza a comercialização ilegal de materiais de propriedade exclusiva da parte autora e utiliza indevidamente seu nome empresarial, causando-lhe prejuízos. A parte autora prossegue argumentando, em suma, que é instituição de ensino à distância nacionalmente reconhecida, cujo modelo educacional é baseado na oferta de cursos elaborados e ministrados por docentes especializados em diversas áreas, compostos de aulas escritas (em formato PDF), videoaulas e fóruns, tendo realizado grandes investimentos em infraestrutura física e tecnológica e na contratação de professores capacitados que, por contrato, cederam exclusivamente à autora os direitos referentes ao conteúdo produzido. Ao adquirir o curso, cada aluno recebe um documento contendo os Termos de Uso, de cujas cláusulas gerais consta a vedação de reprodução, cessão ou divulgação indevidas do conteúdo adquirido, sob pena de violação de direitos de propriedade intelectual e/ou de direitos de imagem, sujeitando-se o infrator às sanções civis e penais. Entretanto, apesar de todas as precauções e cautelas adotadas, a parte autora tomou conhecimento de que seus produtos estão sendo disponibilizados e comercializados por terceiros, através de sites “piratas”. Em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumenta que a comercialização ilegal dos produtos da parte autora pela parte ré configura afronta à lei de regência, daí a probabilidade do direito alegado; e que o perigo da demora consiste no justificado receio de ineficácia do provimento final porque, durante a tramitação processual, a parte ré poderá alterar os canais de divulgação para a comercialização ilícita e assim continuará a causar danos à parte autora. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Ressalto inicialmente que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos presentes autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). Para os efeitos da Lei n. 9.610, de 19.2.1998 (que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências), consideram-se: editor, a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição (art. 5.o, inciso X); produtor, a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado (art. 5.o, inciso XI); e titular originário, o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão (art. 5.o, inciso XIV). Além disso, a referida Lei n. 9.610/1998 considera obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: os textos de obras literárias, artísticas ou científicas (art. 7.o, inciso I); as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas (art. 7.o, inciso VI); as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova (art. 7.o, inciso XI); e as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual (art. 7.o, inciso XIII). No caso dos autos, verifico que o documento intitulado “Relatório de Captura Técnica de Conteúdo Digital”, anexado no ID: 214711595, comprova que, de fato, a simpática ré comercializava material de estudos preparatório para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, pelo preço de R$ 30,00, para ulterior transmissão via aplicativo Telegram. Por sua vez, o documento juntado no ID: 214711597 contém print (impressão) obtido do sítio de internet da parte autora, que contém anúncio referente ao curso preparatório para concurso da Polícia Rodoviária Federal (“Operação PRF Policial Rodoviário Federal com Opção de Inglês”), comprovando a titularidade da parte autora relativamente ao material de estudos para o referido certame. Desse modo, estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo. Por outro lado, em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também estou convencido de sua ocorrência, haja vista que a comercialização de material didático pela parte ré, por si só, é apta a causar danos (material e imaterial) à parte autora. No entanto, verifico que a suspensão de conta em rede social e a quebra de sigilo bancário, pleiteadas liminarmente pela parte autora, são medidas inadequadas ao presente estágio processual, extrapolando os limites razoáveis da tutela inibitória. Portanto, a medida liminar há de ser concedida apenas em parte, com as ressalvas acima. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. DIREITOS AUTORAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. COMERCIALIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO. ABSTENÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que tem definido o STJ (não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos; REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010), nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido da dispensa da prova testemunhal requerida se já suficiente à formação do convencimento o que constante dos autos, destacando-se não haver qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia em referida decisão. 2. “3. Quem reproduz obra literária sem expressa autorização de seu autor responde objetivamente pelos danos causados. [...] 3.2. Dessa forma, segundo o art. 102 da Lei n.o 9.610/98, é direito da parte que, tendo a titularidade de uma obra, e sendo ela fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer maneira utilizada, que possa requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão de sua divulgação, sem prejudicar o direito de requerer a indenização cabível” (Acórdão 1713338, 07444342920218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2023, publicado no DJe: 21.6.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 3. O conjunto probatório evidencia que a ré comercializava pelo Whatsapp materiais digitais referentes a curso preparatório da autora, oferecendo e colocando-os à disposição do público sem autorização, irrelevante ter sido ou não concluída a venda que estava sendo negociada pelo Whatsapp. 3.1. Configurada a violação aos direitos autorais da autora, adequada a condenação da ré à obrigação de não fazer (consistente na abstenção de divulgação do material), bem como sua responsabilização pelos danos causados na forma do art. 103 da Lei 9.610/98. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. (TJDFT. Acórdão 1927035, 07146524020228070001, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 19.9.2024, publicado no DJe: 10.10.2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO. PLATAFORMAS FÍSICAS E DIGITAIS. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Em análise preliminar, própria da tutela de urgência, verifico que estão presentes os requisitos legais supramencionados apenas em relação ao pedido de expansão da ordem de não comercialização, pela agravada, dos cursos e materiais didáticos da agravante, em outras plataformas que propiciem a venda de tais obras autorias, além do pedido de arbitramento de multa cominatória garantidora do cumprimento da tutela deferida. 3. No caso, verifico que a Ata Notarial afixada junto à inicial dos autos de origem (ID. 110946968) revela a probabilidade do direito da autora/agravante, pois indica que a agravada tem comercializado, por meio de aplicativos de WhatsApp, os cursos produzidos da empresa Gran Tecnologia e Educação S.A., possivelmente violando seus direitos autorais e causando-lhe lesão patrimonial, o que justifica a cessação da atividade imediatamente, por meio da tutela de urgência. 4. Além disso, a decisão recorrida não fixou qualquer sanção em caso de descumprimento da tutela de urgência, o que pode levar a sua ineficácia. Assim, necessária a cominação de multa com vistas a garantir o cumprimento da obrigação de não fazer, conforme permissivo do art. 536, § 1.o c/c art. 537, ambos do CPC. 5. Em relação ao fornecimento do histórico de transações bancárias, entendo que se trata de medida incabível na amplitude do presente recurso, uma vez que configuraria quebra de sigilo bancário, cuja proteção tem raiz constitucional (CF, art. 5.o, inciso XII) e sua relativização somente pode ocorrer no âmbito de investigação criminal, na instrução de processo penal ou para salvaguardar o interesse público 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, Agravo Interno Prejudicado. (TJDFT. Acórdão 1772535, 07042518220228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 11.10.2023, publicado no PJe: 26.10.2023). Por todos esses fundamentos, defiro a tutela provisória parcialmente para impor à parte ré a proibição imediata de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte autora, por qualquer meio, sob pena de multa diária inicialmente fixada em R$ 300,00 (cem reais). Cite-se por via postal para apresentação de resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando os fatos narrados na petição inicial serão presumidos verdadeiros. Se a citação pelos Correios não for realizada, fica autorizado o cumprimento do mandado por oficial de justiça, mediante o recolhimento das respectivas custas (se for o caso). Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CF. A princípio, não designarei a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em atendimento ao princípio fundamental da razoável duração do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF, e também no art. 4.o do CPC; porém, sem prejuízo de sua eventual designação no curso do processo, se for o caso (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Intimem-se cumpra-se.” Em síntese, a Agravante narra que a r. decisão agravada reconheceu a prática do ato ilícito pela Agravada e a necessidade de repressão, mas, ao mesmo tempo, indeferiu o pedido de tutela de urgência para encerrar a prática ilícita e obstruir as vias utilizadas. Informa que tem se empenhado para combater a pirataria, providenciando o bloqueio e a interrupção dos meios utilizados como a forma mais eficaz, e, para tanto, é necessário que os provedores apresentem os dados cadastrais e suspendam as contas bancárias utilizadas para as práticas ilícitas. Requer a majoração das astreintes, sob o argumento de que as aplicadas são insuficientes para compelir a Agravada a cessar as práticas ilícitas. Acrescenta que a infração envolve a reprodução e comercialização não autorizada de conteúdos protegidos por direitos autorais, causando-lhe danos irreparáveis, e que as astreintes devem ser fixadas em valor condizente com a realidade econômica da parte e a gravidade dos fatos. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir integralmente os pedidos, bem como a colaboração dos provedores e a majoração da multa, nos seguintes termos: “b. a fixação de multa astreintes de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para compelir o réu a cumprir a obrigação de não fazer determinada, conforme art. 497, parágrafo único, do CPC e, caso não entenda pela fixação nesse valor requer-se a majoração da multa para um patamar condizente com a gravidade do descumprimento, sugerindo-se o valor de pelo menos R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, ou outro valor que este juízo entenda adequado; c. expedição de ofício à META PLATFORMS, INC., que possui escritório no Brasil através do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (CNPJ no 13.347.016/0001-17), através do domicilio nacional eletrônico, no prazo de cinco, sob pena de multa específica de R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto responsável pelo aplicativo Facebook Messenger, para que proceda, e comprove nos autos o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao perfil “Andrea Indexi” https://www.facebook.com/profile.php?id=100076243560063&amp;mibexti d=ZbWKwL, que está sendo utilizada para prática de contrafação; d. expedição de ofício à BANCO DO BRASIL S/A. através do domicílio nacional eletrônico, no prazo de cinco, sob pena de multa específica de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para que proceda, e comprove nos autos as seguintes providências em relação à conta bancária vinculada à chave PIX c1c2093aa218-4557-b23d-aee79549d12e, de titularidade da ré: II. apresentar o histórico de transações, a fim de demonstrar o fluxo de pagamentos recebidos pelo réu nos valores praticados pela venda ilegal, no período entre julho de 2022 e julho de 2024, considerando que o diálogo indicado no registro ocorreu em julho de 2023; III. suspender a conta bancária, para impedir que ela continue a receber pagamentos pela venda ilegal; IV. bloquear os valores auferidos ilegalmente pelo réu, a fim de garantir o recebimento pela autora da indenização que lhe é devida.” O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 68409052. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação doart. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, verifica-se que Gran Tecnologia e Educação S.A (agravante) é instituição de ensino à distância e atribui a Andréa Belém de Aragão (agravada) a conduta de comercializar, de forma indevida, cursos e materiais didáticos, de sua propriedade, por meio de conta vinculada ao perfil Andréia Indexi, hospedado na rede social Facebook. Para tanto, apresenta o link do perfil da Agravada, para demonstrar que há anúncios de venda de cursos e conversas via Messenger Facebook, que refletem a negociação dos cursos da Agravante e a simulação do pix pela chave por ela fornecida. De fato, as provas até o momento produzidos indicam a comercialização não autorizada de materiais dos cursos pela Agravada. No que se refere ao pedido de expedição de ofício ao Facebook para a suspensão e bloqueio do perfil, considero que tal medida, no momento, se afigura desarrazoada e ineficaz. Isso porque, ainda que o perfil em questão seja suspenso, nada impedirá que outros venham a ser criados com a mesma finalidade, tornando a providência insuficiente para coibir a conduta questionada. Ademais, a r. decisão agravada já proíbe a reprodução, divulgação, comercialização e disponibilização de qualquer produto da Agravante, independentemente do meio utilizado, incluindo plataformas como o Facebook. Assim, a aplicação da medida coercitiva em caso de descumprimento é mecanismo eficaz para assegurar o cumprimento da ordem judicial, abrangendo qualquer tentativa de comercialização dos cursos, independentemente da conta utilizada. Igualmente, seria precipitado implementar as medidas solicitadas em relação ao Banco do Brasil S.A, pois implicariam a quebra de sigilo bancário, o que, neste momento, se apresenta medida excepcional e gravosa. Além disso, não há garantia de que a conta bancária esteja sendo utilizada exclusivamente para receber o pagamento dos materiais comercializados. No que tange às astreintes, assiste razão à Agravante quanto à necessidade de serem majoradas, considerando a gravidade da conduta atribuída à Agravada. Como se sabe, a multa se presta exclusivamente para compelir a parte a cumprir sua obrigação, conferindo efetividade à decisão, desestimulando o descumprimento. Todavia, ela não pode ser em valor excessivo, sob pena de enriquecimento sem causa, nem tão baixa que se torne inexpressiva. Nesse contexto, a fixação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se excessiva no momento, especialmente por não haver informações sobre a capacidade financeira da Agravada. Lado outro, a multa tem a finalidade de constranger a parte a cumprir a obrigação e deve ser estabelecida em valor suficiente para gerar o temor de que, se não for cumprida, poderá ser penalizada. Ante o exposto, antecipo, parcialmente, a tutela recursal, para majorar a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora